Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705776-45.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RMLMBR - SOCIEDADE DE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA RECORRIDO: GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇAO DE TRIBUTAÇAO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por RMLMBR – Sociedade de Participação e Administração Ltda. em face da sentença (ID 42916945) que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado contra ato do Gerente de Controle e Acompanhamento de Processos Especiais da Coordenação de Tributação da Subsecretaria da Receita da Secretaria Executiva da Fazenda da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, denegou a segurança (ID 42916548, pág. 11). Na decisão de ID 59876820, deferi a tutela cautelar para “suspender a exigibilidade dos títulos protestados - CDAs n.o 50234174501, no 50234174366, no 50234174510, no 50234174528, no 50234174544 e no 50234174536 (ID 58512787), até a conclusão do julgamento do presente recurso.” A Impetrante requer a extensão dos efeitos da decisão de ID 59876820 à CDA relativa ao ITBI do imóvel descrito na matrícula n.o 56.341, do cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado no endereço SHCS SQ 106, Bloco F, Apartamento 106. Sem razão. A Impetrante enumerou como protestadas apenas as CDAs de no 50234174501, 50234174366, 50234174510, 50234174528, 50234174544 e 50234174536 (ID 58512787), que se referem, respectivamente, ao inadimplemento do ITBI decorrente de operações com os imóveis com as seguintes inscrições e localização: “a)0510825X, SCLS QD 408 Bloco A LJ 5 b)4574605X, SRTS QD 701 CJ E BL 2/4 GR 20 1 SS c)48114251, SHCSW QD SW 305 BL A AP 202 d)30150574, SOF/SUL QD 11 CJ A e) 47585595, SGAS QD 902 CJ B EN C SL 1 f) 47899808 SHIS QI 9 BL I SL 204.” Ocorre que a CDA relativa ao ITBI do imóvel descrito na matrícula no 56.341 do cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF não consta da lista dos títulos protestados. Logo, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado, indevida a extensão dos efeitos da decisão deste Relator para suspender os efeitos do protesto do título indicado no ID 61007666. Assim, indefiro o pedido de ID 61007666. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o julgamento do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator